Tribunal: TJSP
Processo: 2404078-64.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À NULIDADE DECORRENTE DA SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL, À AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E À AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – COM RAZÃO EM PARTE – ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO À ORIENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PCA No

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À NULIDADE DECORRENTE DA SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL, À AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E À AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – COM RAZÃO EM PARTE – ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO À ORIENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PCA No 0003075-71.2023.2.00.0000 – RESOLUÇÃO CNJ No 591/2024 – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – ACÓRDÃO TORNADO SEM EFEITO EXCLUSIVAMENTE PARA FINS PROCEDIMENTAIS – NOVA INCLUSÃO EM PAUTA COM DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PRESENCIAL OU TELEPRESENCIAL – ASSEGURADO O EXERCÍCIO DA SUSTENTAÇÃO ORAL SÍNCRONA – APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES PREJUDICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, A FIM DE QUE SEJA OPORTUNIZADA A REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.